Tribunal: TJSP
Processo: 0023095-65.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela autora, arguindo a nulidade do acórdão que, de ofício, anulou o processo em razão de o Ministério Público não ter atuado em atos em que há interesse de massa falida - Julgamento surpresa, sem facultar manifestação à autora - Prejuízo à autora e nenhum à massa falida que ocupa o polo passivo - Aproveitamento e conservação dos atos processuais e garantia da

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela autora, arguindo a nulidade do acórdão que, de ofício, anulou o processo em razão de o Ministério Público não ter atuado em atos em que há interesse de massa falida - Julgamento surpresa, sem facultar manifestação à autora - Prejuízo à autora e nenhum à massa falida que ocupa o polo passivo - Aproveitamento e conservação dos atos processuais e garantia da razoável duração do processo - Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça nesse sentido – Embargos de declaração acolhidos e acórdão anulado.

Recurso - Apelação – Julgamento desde logo do recurso da massa falida – Sentença de procedência parcial da pretensão da autora nos autos de ação declaratória e revisional de contrato bancário - Cédula de crédito bancário - Capital disponibilizado em etapas, quando era para ser à vista, e parte (R$ 1,5 milhão) "in continenti" aplicada em CDB de médio prazo - Descumprimento da cédula pelo banco creditador e "venda casada" vedada pelo art. 36, § 3o, XVIII, da Lei n. 12.529/11 - Recálculo dos encargos financeiros, subtraídos os ativos aplicados em CDB, a partir da data de cada disponibilização parcelada dos ativos até R$ 3.399.960,00, como for apurado em liquidação de sentença - Sentença mantida e decaimento recíproco, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) - Recurso da massa falida desprovido.